Tribunal: TJES
Processo: 5002009-66.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-66.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MADALENA HERMENEGILDO DE CARVALHO e outros
APELADO: MARIA MADALENA HERMENEGILDO DE CARVALHO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória.

2)
A embargante alega contradição no julgado, pois, embora tenha reconhecido que o ente estadual arguiu preliminar de incompetência em contestação, o acórdão concluiu pela ausência de resistência ao mérito para afastar os honorários com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao considerar que a arguição de preliminar de incompetência pelo ente público não configura resistência à pretensão de mérito (internação compulsória), afastando, assim, a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A contradição que autoriza os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão, e não a suposta contradição com outros julgados, a lei ou a interpretação da parte.

5)
O acórdão embargado consignou, de forma clara e coerente, que a atuação processual do ente público se limitou à arguição de matéria processual de ordem pública (preliminar de incompetência), sem oferecer resistência à pretensão material (o direito à internação), não havendo vício no julgado.

6)
A
ratio decidendi
do acórdão fora explícita ao diferenciar a defesa processual da resistência ao mérito, aplicando o princípio da causalidade por entender que o ente público não deu causa à demanda quanto ao direito material vindicado, cuja efetivação (internação compulsória) demanda, por força de lei, provimento jurisdicional.

7)
As alegações recursais configuram tentativa de rediscussão do mérito (visando a reforma por
error in judicando
), finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

8)
Os embargos de declaração para fins de prequestionamento também exigem a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o vício interno do julgado, verificado entre os fundamentos e a conclusão, não se prestando o recurso à correção de suposta contradição externa (com outros julgados, a lei ou a interpretação da parte).

2. Não há contradição no acórdão que, aplicando o princípio da causalidade, afasta os honorários sucumbenciais por ausência de resistência ao mérito, embora reconheça a arguição de preliminar de incompetência pelo ente público, por entender que a defesa processual não se confunde com a oposição à pretensão material.

3. A discordância quanto à tese jurídica adotada e a alegação de divergência jurisprudencial configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades estranhas aos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 30/03/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à existência de contradição no acórdão embargado, que deu provimento ao apelo do
Estado do Espírito Santo
para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de resistência à pretensão autoral, a despeito da arguição de preliminar de incompetência em contestação.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão, e não a suposta contradição entre a decisão e outros julgados, a lei, ou a interpretação da parte.

Todavia, leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas pelo órgão julgador, como subsegue:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda para custeio de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

4)
No caso, o ente estatal não ofereceu resistência ao mérito do pedido, limitando a atuação processual a preliminar de incompetência, cumprindo a obrigação de forma integral.

5)
A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação.

6)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência quando o ente público não se opõe ao pleito principal em demandas de saúde, como a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"O ente público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de internação compulsória quando não oferece resistência ao pedido, em observância ao princípio da causalidade".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0000187-84.2021.8.08.0030, Rel.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.”

Com efeito, o acórdão consignou que a atuação processual do ente público se limitara à arguição de preliminar de incompetência, sem oferecer resistência ao mérito do pedido.

Ademais, a fundamentação do julgado majoritário, robustecida pelos votos-vista que o acompanharam, explicitou a
ratio decidendi
de que a mera arguição de matéria processual, notadamente a incompetência do juízo – questão de ordem pública cognoscível de ofício –, não se confunde com a resistência à pretensão material deduzida (direito à internação compulsória).

A decisão colegiada fora clara e coerente ao assentar que a defesa processual apresentada pelo Estado não configurou resistência ao mérito, aplicando, por conseguinte, o princípio da causalidade para afastar os honorários, por entender que o ente público não deu causa à demanda quanto ao direito material vindicado, cuja efetivação, em se tratando de internação compulsória, demanda, por força de lei, provimento jurisdicional.

A alegação de divergência com outro julgado desta Câmara Cível configura, em verdade, irresignação quanto à tese jurídica adotada pela maioria neste caso concreto, buscando a rediscussão do entendimento firmado.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5002009-66.2024.8.08.0014

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 24.11.25 a 28.11.25

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões